Tribunal: TJPA
Processo: 0814961-33.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814961-33.2025.8.14.0401

APELANTE: DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR

APELADO: ILANISE BENA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0814961-33.2025.8.14.0401

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO DE AMORIM BARATA – OAB-PA 25.798

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO. DISTÂNCIA MÍNIMA DE 300 METROS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta por Dilson Barbosa Soares Júnior contra decisão da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima Ilanise Bena Lisboa Rodrigues, objetivando sua revogação ou adequação da distância mínima de afastamento para 150 metros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabe analisar se: i) as medidas protetivas de urgência foram corretamente mantidas, considerando sua natureza autônoma e cautelar nos termos da Lei nº 11.340/2006; ii) a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado quando corroborada por provas; e iii) a distância mínima de 300 metros é proporcional ao risco, sem prejuízo ao direito de convívio paterno-filial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas possuem caráter autônomo, cautelar e de proteção imediata (arts. 7º, 19 e 22 da Lei nº 11.340/2006), não dependendo de comprovação exauriente do delito, mas de indícios suficientes de violência e risco, com natureza inibitória cível e vigência enquanto perdurar a situação de perigo (Tema 1249/STJ).
4. A palavra da vítima ganha relevância especial em violência doméstica, corroborada por provas documentais e histórico policial, prevalecendo a proteção à integridade da mulher sobre alegações de prejuízo ao convívio filial, cuja solução cabe à vara de família (art. 226, §8º, CF).
5. A distância de 300 metros mostra-se adequada ao risco de violência psicológica, sem elementos para redução a 150 metros, cabendo revisão periódica com contraditório prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que deferiu as medidas protetivas com distância mínima de 300 metros.
Tese de julgamento: As medidas protetivas da Lei Maria da Penha mantêm-se enquanto perdurar o risco à vítima, com natureza inibitória cível, exigindo contraditório para revogação ou modificação, não se subordinando a inquéritos criminais nem permitindo redução desproporcional por alegado prejuízo ao convívio parental.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV, e art. 226, §8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, 19, §§5º e 6º, e 22, inc. III, alíneas "a", "b" e "c"; Lei nº 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 30/08/2023; REsp nº 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 04/10/2024; AgRg no AREsp nº 2.146.872/SP, 6ª Turma, DJe 30/09/2022; AgRg no HC nº 788.394/GO, 6ª Turma, DJe 10/05/2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e negar provimento
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0814961-33.2025.8.14.0401

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima
ILANISE BENA LISBOA RODRIGUES
.

Pedido de Concessão de Medidas Protetivas de Urgência. (id.30500929-pág.1)

A autora, ora apelada, acessou o serviço da DEAM virtual por intermédio do formulário disponibilizado no site da Polícia Civil do Pará por meio do protocolo nº 2025073000012

alegou
"que está sendo vítima de VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA por seu ex-companheiro DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR, com quem manteve união estável de 2011 a 2022, tendo dois filhos: I.L.S., 13 anos, e D.B.S.N., 5 anos. Durante o relacionamento, DILSON demonstrava possessividade, ciúmes excessivos e comportamento agressivo, o que fez com que a relatora encerrasse a relação em setembro de 2022. Que por não aceitar a separação, DILSON passou a acusar a relatora de abandono dos filhos e ameaçá-la: “Vou espalhar na PM que tu é uma adúltera”, tentando também influenciar os filhos contra ela. Em 2023, a relatora registrou o BOP nº 00035/2023.103454-4 por Ameaça e Perseguição, sendo solicitadas e deferidas Medidas Protetivas no processo nº 0813767-66.2023.8.14.0401, encerradas em 12/07/2024. Desde então, a comunicação passou a ocorrer somente por mensagens de texto (SMS) e pela agenda escolar dos filhos. Mesmo assim, DILSON insinua que a relatora quer pretexto para manter contato com ele, além de acusa-la, bem como o atual marido dela, de fraude na venda de imóvel da partilha de bens. Em 26/07/2025, DILSON alegou que a relatora reteve indevidamente um cartão bancário da filha, o que gerou discussão por mensagens SMS. No dia seguinte, 27/07/2025, após os filhos retornarem de visita ao pai, ele insinuou negligência da relatora quanto à saúde do filho mais novo, que apresentava crise alérgica. A relatora procurou o Conselho Tutelar em 29/07/2025 e foi orientada a registrar B.O nesta Unidade Policial. Informa que DILSON tenta reaproximação com a relatora com a justificativa de tratar questões dos filhos. Relata sentir-se abalada psicologicamente e intimidada, pois DILSON, advogado, tenta desqualificá-la como mãe, utilizando seu conhecimento jurídico para exercer controle, especialmente nos processos de pensão alimentícia, guarda compartilhada e partilha de bens. Indica como testemunha, sua empregada doméstica, Charlene Pereira Quaresma. Que foi informado à relatora que o crime de VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, em âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública INCONDICIONADA. Que, NÃO solicita casa de acolhimento; Que, NÃO necessita retirar seus pertences com segurança de sua residência; Que está em acompanhamento psicológico em decorrência dos transtornos emocionais e psíquicos provocados por DILSON (laudo anexo). Informa que, após dar ciência à vítima a respeito das medidas protetivas, solicita conforme o seu termo."

Requerimento de Medida Protetiva de urgência (id.30500929):

1.

Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

2. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

3. Proibição de frequentar (CASA DA RELATORA - Avenida Tavares Bastos, n° 1474, Condomínio Piazza Toscana, Apto. 1002D; TRABALHO DA RELATORA - Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Av. Alm. Barroso, 735, São Brás; ESCOLA DOS FILHOS - Colégio Sophos Marambaia, Av. Tavares Bastos, 1410, Marambaia) a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

4.Restrição de visitas ao(s) dependente(s) menor(es);

5. Suspensão de visitas ao(s) dependente(s) menor(es);

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº
00735/2025.100303-8 (id.30500929-págs.2-3),
os autos foram remetidos ao Juízo de origem, que em
01/08/2025
(id.30500931), com fundamento no art. 19, § 1º, c/c art. 22 e 23, todos da Lei nº 11.340/2006, fora concedido por
prazo indeterminado
a seguinte medida protetiva:

a)

Proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros;

b)

Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.).

c)

Proibição de frequentar determinados lugares (Residência e local de trabalho da ofendida) a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

A Defesa do requerido formulou pedido de revogação parcial das Medidas Protetivas (id.30500950
), sob argumento que as medidas foram aplicadas com base exclusivamente nas alegações da Requerente, sem apresentação de provas concretas das supostas ameaças ou atos de violência que teriam justificado a proteção judicial, requerendo: no que se refere a proibição do requerido manter contato com familiares da requerente. Há de se destacar que o genitor da requerente, Joel de Oliveira Lisboa, possui amizade de longa data com o requerido e que não foi afetada com o término da relação conjugal do então casal e que seja feita a adequação da distância mínima a ser fixada, pugnando o requerido para que seja estabelecido em 100 metros, tendo em vista o informado sobre o local da residência da requerente ser próximo ao Colégio Sophos, onde seus filhos estudam, próximo da escolinha de futebol, que seu filho frequenta e ainda, em razão de que a clínica onde sua filha faz tratamento de terapia ocupacional fica localizada em frente ao local onde a requerente labuta.

Em 07/07/2025 fora requerido por Dilson Barbosa Soares Júnior (id.30500966) requereu, em complementação a sua manifestação e pedidos anteriores, que seja autorizado sua participação no evento comemorativo ao dia dos pais, a ser realizado Colégio Sophos, no dia 09 de agosto do corrente ano, onde seus filhos estudam, no horário compreendido entre as 08h20 às 12h.

Em decisão proferida pelo juízo (id.30500971) reputou possível a

flexibilização excepcional e pontual das medidas protetivas, exclusivamente para o dia 09/08/2025, autorizando a presença do requerido no evento escolar, observadas as seguintes condições:

1. O requerido deverá abster-se de qualquer contato direto ou indireto com a ofendida, caso esta também compareça ao local,

2. A participação do requerido restringir-se-á apenas ao período do evento, vedada sua permanência nas dependências escolares após o encerramento da atividade;

3. Caso haja registro fotográfico com os filhos, este deverá ser realizado sem aproximação da genitora;

4. O requerido não poderá dirigir-se à residência da ofendida nem a qualquer outro local diverso da instituição de ensino, sob pena de caracterização de descumprimento das medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

Ressalte-se que a presente flexibilização não implica revogação das medidas protetivas vigentes, as quais permanecem em pleno vigor nos demais aspectos.”

O Ministério Público tomou ciência da decisão. (id.30500980)

A Requerente ILANISE BENA LISBOA RODRIGUES em sua contestação (id.30500981-pág.1-14)reafirmou a veracidade dos fatos narrados pela requerente, requerendo a manutenção integral das medidas protetivas de urgência já deferidas, como forma de assegurar a integridade física, psicológica e emocional da vítima.

Em manifestação ministerial (id.30501009) pugnou pela manutenção integral das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de I.B.L.

Prolatada sentença
(id. 30501010
), no qual julgou procedente o pedido constante na inicial para fixar/manter contra o requerido as medidas protetivas DE URGÊNCIA, adiante elencadas, nos termos da Lei Maria da Penha, com prazo de validade até a manifestação da vítima de que não precisa mais das mesmas ou eventual revogação, nos termos do art. 19, VI, da Lei nº 11.340/2006 e TEMA 1249 do STJ, estabelecendo o prazo para reavaliação das medidas protetivas no prazo de 3 (três) anos, contados da intimação do requerido:

I.

IMPOSIÇÕES AO REQUERIDO:

Proibição das condutas a seguir especificadas:

1. Aproximar-se da pessoa da vítima/Requerente, devendo observar uma distância de no mínimo 300 (trezentos) metros.

2. Manter contato direto ou indireto com a vítima/Requerente, por qualquer meio de comunicação.

3. Frequentar a residência da vítima/Requerente, bem como seu local de trabalho, ainda que na sua ausência, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Em razões recursais
(id.30501018), o recorrente pugnou: 1) negativa de autoria; 2) ausência de elementos probatórios suficientes; 3) prejuízo ao exercício da guarda compartilhada; e 4) redução da distância mínima para 150 metros;

Em sede de contrarrazões
(id.
30501024
), a apelada requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.31781773
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do presente recurso de apelação, para que seja mantida em seu inteiro teor.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures,
trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA
que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima
ILANISE BENA LISBOA RODRIGUES
.

A Defesa do requerido alega que nunca praticou as condutas narradas pela vítima, as medidas foram aplicadas com base exclusivamente nas alegações da Requerente, uma vez que as mensagens juntadas pela ofendida aos autos não configuram ameaças ou atos de violência que teriam justificado a proteção judicial.

Formulou ainda pedido de adequação da distância mínima a ser fixada de afastamento do apelante para com a vítima, pugnando para que seja estabelecido em 150 metros, tendo em vista que o local da residência da vítima ser próximo ao Colégio Sophos, onde seus filhos estudam, bem como ser próximo da escolinha de futebol, que seu filho frequenta e ainda, em razão de que a clínica onde sua filha faz tratamento de terapia ocupacional ficar localizada em frente ao local onde a vítima trabalha.

Com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as medidas protetivas possuem caráter autônomo, cautelar e de proteção imediata da mulher em situação de risco (artigos 7º, 19 e 22). Não dependem de comprovação exauriente do delito, mas da existência de indícios suficientes de violência e risco.

A jurisprudência, especialmente do STJ (Tema 1249), define que as Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) têm natureza de
tutela inibitória cível
, visando impedir a continuidade da violência, não se subordinando a inquéritos ou processos criminais, e devem durar por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à vítima, não exigindo demonstração de novos fatos para sua manutenção, cabendo ao agressor provar a cessação do risco.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA . INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO . CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE . PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS . CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial . Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo . A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art . 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art . 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques . 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9 . Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA . NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART . 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas. 2. As modificações implementadas pela Lei n . 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia. 3 . Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco . 4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. 5 . Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775 .341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. 7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. 8 . Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas.

(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

A palavra da vítima ganha especial relevância, sobretudo quando corroborada por provas documentais, histórico de registros policiais e antecedentes (como já apontado na sentença original e no entendimento do STJ).

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART . 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ . 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado ( AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022) . 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" ( HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018) . 2. Entenderam as instâncias ordinárias estar em comprovados os delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, considerando os depoimentos da vítima (em sede policial e judicial) e das testemunhas, salientando que, apesar de a vítima não ter se lembrado da data exata em que ocorreram os fatos, reiterou os mesmos detalhes dados em sede policial, no sentido de que "por diversas vezes, o acusado proferiu ameaças em seu desfavor e entrou clandestinamente em sua residência, oportunidades em que este pulava o muro do imóvel vizinho e adentrava no local". 3. Ainda, conforme consignado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a vítima declarou em sede policial no dia 14/8/2018 que "há aproximadamente 15 (quinze) dias daquela data, o denunciado invadiu sua residência pulando a janela e, por não ter encontrado a ex-companheira no local, Jeferson dormiu em seu domicílio sem sua permissão" . Por fim, consta do acórdão impugnado que as testemunhas ouvidas narraram a mesma dinâmica dos fatos. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 788394 GO 2022/0382698-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

O direito ao convívio dos filhos, ainda que fundamental, deve ser exercido sem prejuízo da proteção integral da mãe e da preservação da integridade psicofísica da vítima. Eventuais conflitos sobre guarda e convivência devem ser dirimidos na vara de família correspondente, não servindo para alterar ou reduzir medidas protetivas que visam assegurar segurança à mulher (art. 226 §8º CF; Convenção de Belém do Pará).

A alegação de prejuízo à convivência paterno-filial não pode sobrepor-se ao direito fundamental da vítima à segurança e à proteção integral, conforme a legislação vigente e entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A distância de 300 metros fixada na sentença está adequada e proporcional ao risco de violência psicológica demonstrado, não havendo elementos idôneos que justifiquem sua redução a 150 metros. O apelante poderá exercer seus direitos parentais sem necessidade de se aproximar diretamente da vítima.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que deferiu as medidas protetivas de urgência com a fixação da distância mínima de 300 metros entre o apelante e a vítima.

É como voto
.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025